Tribunal: TJSP
Processo: 1006846-24.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. Preliminar de nulidade. Acolhimento parcial. Ausência de pedido de restituição de taxa de condomínio constante na sentença. Condenação afastada. Mérito. Resilição unilateral pelo comprador. Restituição dos valores pagos com retenção de parte do preço. Possibilidade. Súmula n. 1 deste E. Tribunal de Justiça. Sentença que julgou procedente o pedido para determinar a retenção de 10%.

Ementa:
APELAÇÃO. Preliminar de nulidade. Acolhimento parcial. Ausência de pedido de restituição de taxa de condomínio constante na sentença. Condenação afastada. Mérito. Resilição unilateral pelo comprador. Restituição dos valores pagos com retenção de parte do preço. Possibilidade. Súmula n. 1 deste E. Tribunal de Justiça. Sentença que julgou procedente o pedido para determinar a retenção de 10%. Previsão contratual de retenção de 20%. Patamar que se compatibiliza com o percentual adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça e por esta 9a Câmara de Direito Privado. Percentual, ainda, que observa o quanto deliberado entre as partes no contrato. Acolhido do pedido de restituição, autorizada a retenção de 20%. Correção do desembolso. Juros de mora da citação, diante da ausência de substituição da cláusula contratual. Corretagem. Pedido de restituição pautado na abusividade do repasse. Ausência de informação no contrato. Restituição devida de forma simples. Ausência de má-fé. Benfeitoria afastada em sentença. Impossibilidade. Possuidor de boa-fé que tem direito a restituição de benfeitorias úteis e necessárias. Inteligência do artigo 1.219, do Código Civil. Valor a ser apurado em liquidação. Sentença reformada. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0001047594
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006846-24.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que são apelantes JEAF
INCORPORADORA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. e LAROE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelado
ADRIANO LIMA DA SILVA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte aos recursos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1006846-24.2018.8.26.0248
Voto no 2391
Apelação Cível no 1006846-24.2018.8.26.0248
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Indaiatuba - 3a Vara Cível
Apelantes: Jeaf Incorporadora Participações e Empreendimentos Imobiliários Ltda. e
Laroe Empreendimentos e Participações Ltda
Apelado: Adriano Lima da Silva
Juiz: Antônio Marcelo Cunzolo Rimola.
APELAÇÃO. Preliminar de nulidade. Acolhimento parcial.
Ausência de pedido de restituição de taxa de condomínio
constante na sentença. Condenação afastada. Mérito. Resilição
unilateral pelo comprador. Restituição dos valores pagos com
retenção de parte do preço. Possibilidade. Súmula n. 1 deste E.
Tribunal de Justiça. Sentença que julgou procedente o pedido
para determinar a retenção de 10%. Previsão contratual de
retenção de 20%. Patamar que se compatibiliza com o
percentual adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça e por
esta 9a Câmara de Direito Privado. Percentual, ainda, que
observa o quanto deliberado entre as partes no contrato.
Acolhido do pedido de restituição, autorizada a retenção de
20%. Correção do desembolso. Juros de mora da citação,
diante da ausência de substituição da cláusula contratual.
Corretagem. Pedido de restituição pautado na abusividade do
repasse. Ausência de informação no contrato. Restituição
devida de forma simples. Ausência de má-fé. Benfeitoria
afastada em sentença. Impossibilidade. Possuidor de boa-fé
que tem direito a restituição de benfeitorias úteis e necessárias.
Inteligência do artigo 1.219, do Código Civil. Valor a ser
apurado em liquidação. Sentença reformada. Recursos
parcialmente providos.
Trata-se de insurgência contra a r. sentença de fls. 266/275, cujo
relatório se adota, que julgou procedente o pedido inicial para declarar rescindido o
contrato por culpa da parte compradora, declarar inexigível do débito dele decorrente,
devendo a parte ré restituir 90% dos valores pagos, com correção do desembolso, além de
R$ 2.052,75, de taxa condominial, e juros de mora da citação. A parte autora foi condenada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1006846-24.2018.8.26.0248
ao pagamento de 2/3 das custas e despesas, além de honorários sucumbenciais fixados em
R$ 1.500,00.

Inconformadas, as partes apelaram.
A parte ré, ora apelante, sustenta, em preliminar, que a r. sentença é
extra petita, na medida em que nada foi requerido com relação à restituição de taxa
condominial. No mérito, aduz que a cláusula 4.7, do contrato prevê retenção de 20%, o que
deve ser observado. Sustenta, ainda, ser indevida a restituição dos valores pagos a título de
corretagem, porque recebido por terceiros. Sustenta que os juros de mora são devidos a
partir do trânsito em julgado.
A parte autora, por sua vez, sustenta, em preliminar, nulidade da r.
sentença, uma vez que tem vício de fundamentação e é citra petita. Alega que em sua
fundamentação consta apartamento, mas se trata de um terreno. Afirma que requereu a
produção de prova pericial para apurar as benfeitorias, o que não foi oportunizado. Sustenta
que a corretagem deve ser restituída em dobro, porque não prevista em contrato e abusivo,
portanto, o seu repasse. Aduz que sobre o terreno foi construída uma casa, que se trata de
uma benfeitoria útil indenizável, sendo necessária a prova pericial para a apuração do
valor. Sustenta, ainda, que a r. sentença foi omissa quanto aos honorários de seu patrono, o
que deve ser reformado. Sustenta que é devida a incidência de multa pelo não
comparecimento da parte ré em audiência. Sustenta, ainda, omissão quanto à correção
monetária dos montantes. Sustenta que pediu para entregar as chaves nos autos, não
havendo decisão a respeito. Alega, ainda, que nada pediu sobre taxa condominial, de modo
que a r. sentença é extra petita.
Recursos regularmente processados, com preparo o recurso da parte ré
(fls. 307/308) e isento o da parte autora (fl. 159) e com contrarrazões (fls. 331/341).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1006846-24.2018.8.26.0248
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
Os recursos devem ser parcialmente providos.
De início, cabe ponderar que a r. sentença padece de nulidade, uma
vez que determinou, além da restituição dos montantes pagos, a restituição de taxa de
condomínio.
Ocorre, contudo, que tanto a parte autora como a parte ré apontaram
em suas razões recursais que referida restituição não foi parte do pedido, o que se confirma
pela leitura do pleito inicial (fls. 1/14), devendo a r. sentença ser anulada no tocante à
condenação de restituição de taxa de condomínio.
A preliminares suscitadas pela parte autora se confundem com o
mérito e serão adiante analisadas.
No mérito, trata-se de pedido de resilição unilateral cumulada com
pedido de indenização pro benfeitorias úteis realizada no terreno, sob o fundamento de que
as partes celebraram compra e venda do bem descrito na inicial, mas a parte autora,
compradora, não mais detém condições de continuar com o negócio.
A Súmula no 1 deste E. Tribunal de Justiça estabelece que “o
Compromissário comprador de imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do
contrato e reaver as quantias pagas, admitida a compensação com gastos próprios de
administração e propaganda feitos pelo compromissário vendedor, assim como com o
valor que se arbitrar pelo tempo de ocupação do bem”.
Com a impossibilidade de continuidade do negócio e com o pedido de
resilição unilateral, é certo que as partes devem ser retornadas ao estado anterior ao da
contratação, assegurando-se a indenização a parte prejudicada que não deu causa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1006846-24.2018.8.26.0248
desfazimento.
O C. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento fixado no sentido
de que a retenção é lícita dentre de parâmetros entre 10 e 25%, devendo a quantia recair
sobre os montantes pagos e não sobre o valor do negócio:
“O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte que, em
caso de resolução do compromisso de compra e venda por culpa do
promitente comprador, entende ser lícito ao vendedor reter entre 10% e
25% dos valores pagos” (AgInt no AgRg no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 816.434
DF, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
julgado em 27 de setembro de 2016).
É, ainda, nesse sentido o posicionamento desta C. 9a Câmara de
Direito Privado:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESILIÇÃO CUMULADA
COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - Autores que pleiteiam a resilição,
com a restituição integral dos valores pagos, imputando culpa às rés pela
não obtenção no financiamento para a quitação do saldo devedor -
Descabimento, na medida em que as rés não têm qualquer ingerência sobre
as exigências do agente financeiro, responsável pela análise das condições
financeiras dos compromissários compradores - Desarrazoada a alegação
de que as rés garantiram que o crédito seria concedido aos autores -
Possibilidade de resilição do contrato com a restituição parcial dos valores
pagos pela compra e venda - Súmula 01-TJSP - Retenção em favor da ré
fixada em 20%, que se mostra razoável - Precedentes jurisprudenciais deste
e. TJSP e do c. STJ - Danos morais não configurados - Considerando que a
ré não praticou qualquer ato ilícito capaz de ensejar o dever de reparação,
descabe-se falar em indenização por danos morais - Sentença mantida -
Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO” (AP. n.
1009014-90.2019.8.26.0562, Rel. Angela Lopes, julgado em 10 de dezembro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1006846-24.2018.8.26.0248
de 2019).
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE - RESILIÇÃO
CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - Autores que pleiteiam a
desistência do negócio - Possibilidade de resilição do contrato com a
restituição de valores pagos, com retenção de percentual em favor da
compromissária vendedora - Súmula 01-TJSP - Ré que invoca a aplicação
de cláusula que, na prática, reduz a restituição à quantia irrisória, em
afronta ao art. 51, II e IV, do CDC - Retenção em favor da ré fixada em
10% sobre os valores pagos pelos autores, que se mostra razoável - Com a
resilição do contrato, não há que se falar em retenção das arras, uma vez
que a retenção de parte das parcelas pagas já se destina a recompor os
prejuízos suportados pela ré - Arras confirmatórias - Precedentes
jurisprudenciais - Indenização pelo tempo de fruição que não é devida no
caso em tela - Ausência de prova, pela ré, da posse definitiva do lote pelos
autores - Pedido da ré de aplicação imediata da Lei no 13.786/2018, que
disciplina a resolução dos contratos imobiliários - Impossibilidade -
Dispositivos legais que regem apenas atos praticados a partir de sua
vigência - Observância ao art. 5o, XXXVI da Constituição Federal e art. 6o,
§ 1o, da LINDB - Sentença reformada apenas para constar que os juros de
mora sobre os valores devidos pela ré aos autores incidem a partir do
trânsito em julgado - Tese consolidada no REsp 1.740.911-DF, julgado pelo
rito dos recursos repetitivos - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”
(AP. n. 1050058-81.2018.8.26.0576, Rel. Angela Lopes, julgado em 19 de
dezembro de 2019).
“Apelação cível. Compra e venda de imóvel com cláusula de alienação
fiduciária. Consolidação da propriedade em favor da ré. Pedido de
devolução dos valores pagos. Alegação de dificuldades financeiras em
permanecer no negócio jurídico. Sentença de improcedência. Alienação
fiduciária. Existência de pacto acessório de alienação fiduciária em
garantia não impede o desfazimento do negócio jurídico. Confusão entre
credora fiduciária e alienante. Situação que evidencia o intuito de burlar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1006846-24.2018.8.26.0248
direito dos adquirentes de desfazer o negócio jurídico. Impossibilidade.
Considerada natureza jurídica de compromisso de compra e venda do
imóvel. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e das Súmulas 1, 2 e
3 desta Corte de Justiça. Devolução das parcelas pagas. Aplicação dos
princípios da equidade e da boa-fé que regem as relações de consumo, bem
como o do equilíbrio contratual. Interpretação dos artigos 51 e 53 do
Código de Defesa do Consumidor. Retenção de 10% dos valores pagos
adequados para cobrir as despesas de administração, publicidade e outras
inerentes à contratação. Alteração da r. sentença para determinar que a ré
devolva aos autores 90% dos valores pagos Sucumbência invertida.
Resultado.
Recurso
provido
parcialmente”
(AP.
n.
1007775-16.2018.8.26.0100, Rel. Edson Luiz de Queiroz, julgado em 19 de
dezembro de 2019).
E, nos termos da Súmula no 2 deste E. Tribunal de Justiça, “a
devolução das quantias pagas em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel
deve ser feita de uma só vez, não se sujeitando à forma de parcelamento prevista para a
aquisição”.
No caso, a cláusula 4.7, do instrumento prevê retenção de 20% dos
valores pagos, com possibilidade de indenização suplementar em caso de comprovação, o
que deve ser observado, porque dentro dos limites do contrato e em compatibilidade com o
admitido pela jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. 9a Câmara de
Direito Privado.
Os valores deverão ser corrigidos desde cada desembolso, uma vez
que a correção monetária visa tão somente recompor o poder de compra da moeda.
Os juros de mora devem fluir a partir do trânsito em julgado, nos
termos do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso repetitivo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1006846-24.2018.8.26.0248
“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores
à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por
iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal
convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da
decisão” (REsp. no 1.740.911/DF, Relator Maria Isabel Gallotti, julgado em
14 de agosto de 2019).
A tese fixada no referido julgado define a natureza constitutiva da
sentença que substitui a cláusula contratual, limitando a retenção de valores, afastando a
mora pretérita do vendedor:
“A sentença que substitui cláusula contratual, sob esse aspecto, tem
claramente natureza constitutiva, com efeitos ex nunc, isto é, a partir da formação da nova
obrigação pelo título judicial. A parte condenatória da sentença - restituição dos valores
pagos após a revisão da cláusula penal - somente poderá ser liquidada após a
modificação, pela decisão judicial, da cláusula questionada.
Os juros de mora relativos à restituição das parcelas pagas, em
consequência, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão, porquanto
inexiste mora anterior do promitente vendedor.
Somente a partir do trânsito em julgado da decisão, portanto, é que
poderiam incidir os juros de mora. Antes disso, não há que se falar em mora da vendedora
se a rescisão do contrato se deu por culpa dos compradores com pedido de restituição de
valores em desconformidade do que fora pactuado.”
No caso, entretanto, não houve substituição da cláusula contratual,
porque, com a reforma aqui imposta, passou-se a admitir a cobrança do percentual previsto
no negócio, de modo que a citação é o ato que constituiu em mora o devedor e, portanto,
não se aplica a tese fixada em sede de recurso repetitivo ao caso concreto, já que não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1006846-24.2018.8.26.0248
a substituição da cláusula penal contratual.
A restituição da comissão de corretagem, diferente do sustentado pela
parte ré, não está pautado no pedido de resilição do negócio, mas sim em abusividade do
repasse ao consumidor.
Veja-se da cláusula que contém o preço do negócio a ausência de
qualquer informação do pagamento de corretagem, de modo que a restituição era mesmo
devida.
No tocante à Comissão de Corretagem, o Recurso Especial Repetitivo
(REsp. no 1551951/SP), pacificou o entendimento no seguinte sentido:
"Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a
obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa
de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da
unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem".
É devida a cobrança de comissão de corretagem, como visto, “desde
que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o
destaque do valor da comissão de corretagem”.
No caso, inexistindo destaque, o montante deve ser restituído, com
correção do desembolso e com juros de mora também da citação.
A restituição deverá ocorrer de forma simples.
O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
estabelece que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do
indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1006846-24.2018.8.26.0248
monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
Veja-se que a legislação consumerista impõe a restituição em dobro
como regra, caso haja cobrança indevida, a incidir sobre o excesso, autorizado,
excepcionalmente, a restituição simples em caso de “engano justificável”.
Pela interpretação do dispositivo, verifica-se que para fins de atração
da exceção prevista na norma, é dever do fornecedor, atraindo ainda o ônus probatório,
apresentar elementos que elucidem o engano cometido e as razões para tanto, para que se
possa analisar a efetiva ocorrência de engano e as razões apresentadas para tanto.
Em comentário ao dispositivo legal, Cláudia Lima Marques leciona
que “prevista como uma sanção pedagógica e preventiva, a evitar que o fornecedor se
'descuidasse' e cobrasse a mais dos consumidores por 'engano', que preferisse a inclusão e
aplicação de cláusula sabidamente abusivas e nulas, cobrando a mais com base nestas
cláusulas, ou que o fornecedor usasse de méritos abusivos de cobrança correta do valor, a
devolução em dobro acabou sendo vista pela jurisprudência, não como uma punição
razoável ao fornecedor negligente ou que abusou do seu 'poder' na cobrança, mas como
uma fonte de enriquecimento 'sem causa' do consumidor. Quase que somente em caso de
má-fé subjetiva do fornecedor há devolução em dobro, quando o CDC, ao contrário,
menciona a expressão 'engano justificável' como a única exceção. (...) no sistema do CDC,
todo o engano na cobrança de consumo é, em princípio injustificável, mesmo o baseado
em cláusula abusivas inseridas no contrato (...). cabe ao fornecedor provar que seu
engano na cobrança, no caso concreto, foi justificado” (Comentários ao Código de
Defesa do Consumidor, Revista dos Tribunais, 5a Edição, 2016, páginas 1099/1100).
Filio-me, entretanto, ao posicionamento desta Colenda 9a Câmara de
Direito Privado, que exige a demonstração da má-fé:
“Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com o pedido de
devolução dobrada de valores e de indenização por danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1006846-24.2018.8.26.0248
Ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado

Ilicitude da conduta
Responsabilidade objetiva do ofensor perante o
evento Reparação devida de maneira singela por falta de má-fé Danos
extrapatrimoniais
presumidos
e
intuitivos
pela
indisponibilidade
momentânea dos ativos financeiros
Redução do arbitramento para
quantia suficiente, proporcional e razoável com as circunstâncias e
peculiaridades da hipótese fática Recurso provido, em parte” (Apelação
no 0337881-26.2009.8.26.0000, Relator Desembargador César Peixoto,
julgado em 28 de janeiro de 2020).
“(...) Mantida a devolução de valores na forma simples, pois não
demonstrada a má-fé exigida à imposição do disposto no parágrafo único
do
artigo
42,
da
Lei
no
8.078/90(...)”
(Apelação
no
1000336-33.2019.8.26.0515, Relator Desembargador Galdino Toledo
Júnior, julgado em 17 de dezembro de 2019).
“ Restituição em dobro. Pedido de seu afastamento. Acolhimento.
Inexistência de má-fé na cobrança, pautada em cláusula contratual, que,
até o momento da distribuição da ação, não tinha abusividade decretada.
Não aplicação, em concreto, da disciplina do artigo 940 do Código Civil e
artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor”
(Apelação no 1033344-25.2017.8.26.0562, Relator Desembargador Piva
Rodrigues, julgado em 21 de maio de 2019).
Ainda: Apelação no 1022527-84.2018.8.26.0005, Relator José
Aparício Coelho Prado Neto, julgado em 5 de dezembro de 2019, Apelação no
1003645-42.2016.8.26.0006, Relator Edson Luiz de Queiroz, julgado em 29 de
novembro de 2019, e Apelação no 1002962-70.2018.8.26.0576, Relatora Angela Lopes,
julgado em 5 de fevereiro de 2019.
Quanto à indenização por benfeitorias, a parte autora alega que
adquiriu um terreno e que, tendo edificado, é cabível a indenização pelas benfeitorias úteis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1006846-24.2018.8.26.0248
realizadas.
O artigo 1.219 do Código Civil estabelece que “o possuidor de boa-fé
tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às
voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da
coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e
úteis”.
Tratando-se a parte autora de possuidora de boa-fé, já que adquiriu a
posse do bem em razão do contrato que, quando resolveu descumprir, ajuizou demanda
para tanto.
Desse modo, é cabível a indenização por benfeitorias necessárias e
úteis realizadas no imóvel, cuja qualidade e quantificação serão realizadas em sede de
liquidação de sentença, por meio de prova técnica.
O valor alcançado pelo i. perito deverá ser corrigido do laudo e os
juros de mora são devidos a partir de sua quantificação.
Registre-se, por oportuno, que o mesmo dispositivo legal assegura o
direito de retenção pelas benfeitorias úteis e necessárias, o que deve ser assegurado ao
autor.
Nada a deliberar sobre depósito de chaves nos autos, uma vez que a
restituição da posse está, como visto, condicionada à restituição dos montantes a serem
apurados, o que deve ser aferido em sede de eventual liquidação de sentença.
O artigo 334, §8o, do Código de Processo Civil, embora imponha
multa a quem não comparecer à audiência de conciliação e mediação sem justificativa não
se aplica ao caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1006846-24.2018.8.26.0248
Sobre o tema, Eduardo Cambi leciona que “é recomendável que a
comunicação processual que designar a data da audiência contenha advertência de que o
não comparecimento das partes e/ou do advogado consistirá em ato atentatório à
dignidade da justiça passível das sanções previstas no art. 334, § 8.o, do NCPC (art. 77, IV
e § 1.o, NCPC)” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, RT, Coord.
Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, 1a Ed. e-book, pág. 839).
No caso, o termo de fls. 228 dá conta do comparecimento dos patrono
da parte ré na audiência, o que afasta a incidência da mencionada multa.
Além disso, a parte já havia contestado o pedido, demonstrando seu
desinteresse na autocomposição, o que deve ser reputado como justificativa razoável para o
não comparecimento.
Assim, fica reformada a r. sentença, nos termos acima.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o Juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 1006846-24.2018.8.26.0248
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, com o sucesso parcial de
ambas as partes, cada uma arcará com metade das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios sucumbenciais, além de honorários sucumbenciais em favor do
patrono da parte adversa, em 15%.
O percentual a ser desembolsado pela ré em favor do patrono da parte
autora incidirá sobre o valor restituído somado o montante da indenização por benfeitorias.
O devido pela parte autora, em benefício do patrono da parte ré,
incidirá sobre a diferença entre o valor a ser restituído mais o montante da indenização e o
valor atribuído à causa devidamente corrigido, assegurado o montante mínimo de R$
3.500,00.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 1006846-24.2018.8.26.0248
Tribunal Federal).
Diante do exposto, dá-se parcial provimento aos recursos.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator